Tribunal: TJBA
Processo: 8054484-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054484-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A Advogado(s): RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA AGRAVADO: AILTON DE LUCENA LAVINE NETO Advogado(s):BRUNO RAFAEL SANTOS COSTA DANTAS, ELIAS DE JESUS MOREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO ANTECIPADO. PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES EM CASO DE RECUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a produção de prova pericial, de ofício, e fixou o adiantamento dos honorários periciais à ré, ora agravante. A decisão advertiu que, embora não obrigatória, a recusa da ré em antecipar os valores pode acarretar consequências processuais, dado que lhe foi atribuído o ônus de comprovar a adequada instalação da estação de tratamento de esgoto no imóvel objeto da lide. A agravante sustenta a ilegalidade da imposição e pleiteia o rateio dos custos periciais entre as partes, bem como a manutenção do valor inicial arbitrado pelo juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a imposição do adiantamento exclusivo dos honorários periciais à parte ré, em razão da inversão do ônus da prova, mesmo quando a prova for determinada de ofício; (ii) estabelecer se há ilegalidade na diferença entre o valor inicialmente fixado pelo juiz e o valor posteriormente apresentado pelo perito judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova, ainda que atribuída à parte ré, não implica a obrigação automática de custeio da prova pericial. A decisão agravada não impôs, de forma coercitiva, o custeio da perícia à agravante, apenas consignou que a recusa em fazê-lo pode ensejar a aplicação da presunção de veracidade das alegações do autor, nos termos da distribuição dinâmica da prova. A produção de prova pericial determinada de ofício pelo juízo, com base no art. 370 do CPC, é válida e visa à formação do convencimento do magistrado, sendo legítima a advertência quanto às consequências da não realização da prova atribuída à parte com o ônus probatório. A divergência entre o valor dos honorários inicialmente fixado pelo Juízo e o apresentado pelo perito deve ser apreciada pelo juízo de origem, sendo incabível a análise da sua adequação pela instância recursal, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 373, § 1º, 489, II e 95, § 3º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.097.352/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.3.2024, DJe 22.3.2024; STJ, REsp n. 2.198.071/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 7.4.2025, DJe 10.4.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.245.928/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2.9.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 3.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8054484-37.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A e como agravado AILTON DE LUCENA LAVINE NETO. Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR